Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 018159-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: J. A. S. S.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, que a priori, apesar de a parte agravada ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de tratamento com Psicóloga infantil habilitado para aplicação do método baseado no Modelo Denver de Intervenção precoce, sessão com fonoaudióloga com método bobath/ bobath baby 3, sessão com terapeuta ocupacional, Equoterapia e Musicoterapia, conforme indicação médica (ID 35063317 – autos originários), observa-se que não consta do contrato firmado pelas partes, na "Cláusula VIII – Das Coberturas e Procedimentos Garantidos", a cobertura pelo plano de saúde dos tratamentos de Equoterapia e Musicoterapia, conforme se vê do ID 55412966 - Pág. 10.
No que diz respeito à multa fixada, esta somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio da cooperativa agravante.
Além disso, não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da astreintes fixado (R$ 1.000,00).
Desta forma, defiro parcialmente a liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto ao custeio dos tratamentos de Equoterapia e Musicoterapia, até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora